Tribunal: STF
Processo: RE 1301039
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Maria Isabel Moura opôs embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma assim ementado:
 
DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EC N. 99/2017. ALTERAÇÃO DO LIMITE PARA QUITAÇÃO PREFERENCIAL DE REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO A SITUAÇÃO JURIDÍCA CONSTITUÍDA EM DATA ANTERIOR. IMPROPRIEDADE. RE 729.107 RG. TEMA 792/RG. ADI 5.100. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário por apresentar o acórdão recorrido divergência com a orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 792/RG e da ADI 5.100. 
2. A parte agravante sustenta a impertinência dos precedentes invocados. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A discussão consiste em saber se é possível a aplicação da EC n. 99/2017, no que alterou o limite do valor para quitação preferencial de precatório, à execução de sentença acobertada pela coisa julgada em data anterior à da vigência desse regramento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A jurisprudência do STF é no sentido de que deve ser observada, no que se refere à submissão do crédito exequendo ao sistema de quitação por precatório, a legislação vigente à época da formação do título executivo (ADI 5.100 e RE 729.107 – Tema 792/RG). 
IV. DISPOSITIVO 
5 Agravo interno desprovido.

 Sustenta que o pronunciamento objurgado diverge da conclusão externada pela Primeira Turma no RE 1.361.600 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

Assevera, em síntese, que o acórdão embargado aquiesce com a inaplicabilidade, a execução cuja sentença transitou em julgado antes da alteração normativa, da legislação a qual aumenta o limite de valor para pagamento preferencial de requisitório. Diferentemente, aduz que o arquétipo de confronto possibilita a aplicação, em igual situação, de norma a prever a majoração do teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor. 

Em contraminuta, o Distrito Federal assevera inexistente similitude fática entre os julgados, a impor a inadmissão dos embargos. Se admitidos, aduz estar o ato embargado alinhado à Constituição Federal.

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Os embargos de divergência, protocolados por advogados constituídos foram opostos no prazo legal. Conheço.

Os embargos de divergência, como se sabe, são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).

Ademais, o Regimento Interno desta Corte, no art. 331, diz que a divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

Ante esse quadro normativo, reputo admissível o presente recurso uniformizador, porquanto preenchidos os pressupostos formais de cognoscibilidade.

No caso, a priori, tem-se por demonstrada a discrepância entre o acordão embargado, o qual afasta a aplicação de norma a qual majora o limite para quitação preferencial de requisitório à execução iniciada anteriormente à nova normatização. De outro lado, o precedente paradigma autoriza, na mesma situação, a incidência de regramento no qual previsto o aumento do teto para fins de pagamento por Requisição de Pequeno Valor.

3. Em face do exposto, admito os embargos de divergência.

4. À Secretaria, para redistribuição (art. 335, § 3º, do Regimento Interno).

5. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente